Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713952-46.2018.8.07.0020 RECORRENTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: WELINGTON VALADÃO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. OBRA POR ADMINISTRAÇÃO OU PREÇO DE CUSTO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PRAZO DE ENTREGA. INDEFINIÇÃO. ABUSIVIDADE. ATRASO. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. ANTECIPAÇÃO DE PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 CC. NÃO RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 1. Se a questão inerente ao desvirtuamento do contrato de construção por administração ou preço de custo foi decida em sede de agravo de instrumento, inviável a devolução do tema no apelo, haja vista preclusão pro judicato. Segue-se o mesmo raciocínio para questão não submetida à apreciação da instância prima. Conhecimento parcial. 2. Patenteada a confusão, na mesma empresa, da qualidade de proprietária do imóvel, incorporadora, construtora, administradora do condomínio etc., impossível desobrigar a vendedora da responsabilidade de indenizar os danos causados pela não entrega do imóvel prometido ao consumidor. 3. Afastada a natureza cível do contrato entabulado entre as partes, em que a instituição de condomínio não reflete o verdadeiro negócio jurídico – promessa de compra e venda de imóvel -, evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a rescisão do pacto com reparação de danos pelo descumprimento do prazo de entrega da unidade imobiliária. 4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, viável a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve arcar com as penalidades consequentes do desajuste. 5. Conquanto não fixada a multa compensatória para fins de rescisão, impõe-se a condenação da ré a pagar lucros cessantes, adotando percentual largamente utilizado pelo mercado imobiliário, objetivando a antecipação das perdas e danos, em consequência da não entrega da unidade imobiliária, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do contrato por mês de atraso. 6. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, firmada pela Segunda Seção, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, mutatis mutandis, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). Ou seja, quando a culpa pela inexecução do contrato for exclusiva da vendedora, os juros de mora devem ser contados a partir da citação válida. 7. Sabe-se que o adquirente, quando ajuíza pretensão de rescisão do pacto, por inadimplemento total do contrato, atribuído à vendedora, não refuta a validade dos 2 (dois) contratos – um de promessa de compra e venda e outro de intermediação imobiliária –, isoladamente, mas toda a obrigação pactuada, entendendo-se cabível o desencadeamento de prazo único de prescrição, em consequência da actio nata, mesmo envolvendo mais de um negócio jurídico, sendo o prazo prescricional decenal atribuído ao caso (art. 205, CC). 8. Conhecido parcialmente o recurso da ré. Rejeitada a preliminar. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento ao recurso da ré, na parte conhecida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, asseverando que não poderia a turma julgadora ter apreciado o pedido para que fosse declarada nula a cláusula do contrato que disciplina os prazos de entrega da obra, ao argumento de que o aludido pleito configurou inovação recursal em sede de apelação; c) artigo 505 do mesmo Códex, aduzindo que não estava preclusa a matéria relativa à existência ou não de desvirtuamento da construção, na medida em que o agravo de instrumento julgado anteriormente tratou de matéria relativa à incompetência do juízo; d) artigo 58 da Lei 4.591/1964, porque deveria ter sido analisado o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento de que a obra em discussão trata de modalidade de construção a preço de custo, em que todos condôminos são responsáveis pela integralidade das despesas com o empreendimento, bem assim as administrativas; e) artigos 28, 29 e 48, todos da Lei 4.591/1964, aduzindo que o fato de uma mesma pessoa jurídica atuar na incorporação, alienação, construção e administração de um empreendimento não afasta a característica de uma obra construída pelo regime de administração a preço de custo. Nesse aspecto, invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJES. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 492 e 505, ambos do Estatuto Processual vigente, 58, 28, 29 e 48, todos da Lei 4.591/1964, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A decisão do Colegiado não é extra petita, uma vez que, segundo excerto trazido pela própria embargante, a causa de pedir do autor era a mora da construtora, a justificar o pedido mediato de resolução do pacto” (ID Num. 24614627 - Pág. 4), que “A questão da validade da cláusula que deu roupagem de obra por administração ou preço de custo ao contrato entabulado entre as partes foi decidida no Agravo de Instrumento no 0721447-07.2018.8.07.0000” (ID Num. 22304636 - Pág. 4) e tal discussão está acobertada pela preclusão, e que “...percebe-se que o contrato fora voluntariamente desnaturado” (ID Num. 22304636 - Pág. 8). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1684505/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017